Tribunal: TJDFT
Processo: 0751721-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PARCIAL CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO. ENTIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OCORRÊNCIA DE RESULTADOS POSITIVOS.

1. A ordem de emenda à inicial constitui despacho de mero expediente que não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, conforme Súmula 481 do STJ.

3. A mera situação deficitária da parte agravante não implica em imediata concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, mormente quando verificado pelos documentos juntados a ocorrência de resultados positivos nos exercícios, bem como que houve a superação das metas atuariais, além de não se tratar de situação excepcional, fazendo parte da realidade previsível para as entidades de previdência complementar.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.